Tribunal: CARF
Processo: 10675.002138/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002138/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE ROMILDO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2005, que apurou crédito tributário total de R$ 20.682,73–
IRPF de 10.153,53, com ciência do sujeito passivo em 15/09/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002138/2008-20
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002138/2008-20

Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
previdência privada e Fapi, no valor de R$ 552,60, de dependente, no valor de R$
1.404,00, de despesas com instrução, no valor de R$ 2.198,00 e de despesas médicas, no
valor de R$ 32.767,32, tendo em vista que, intimado a comprovar as despesas ou
justificá-las, o contribuinte não o fez.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 15/10/2008, anexando
documentos a fim de comprovar as despesas declaradas.
Por meio do Despacho no 113/2010, da 6a Turma de Julgamento de Juiz de Fora (fls.
42), o processo retornou em diligência a fim de que fosse requerido ao impugnante
elementos adicionais relativos às despesas médicas com os profissionais Flávia G Mello
(R$ 10.000,00), Ludmilla Hadad Carneiro (R$ 3.000,00) e Eloi Romildo Carneiro (R$
5.100,00), para que o relator do processo pudesse formar juízo sobre o direito alegado.
Como resultado da diligência foram juntados ao processo os documentos de fls. 43/64.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física poderão ser
deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, respeitando-se o limite legal.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Os filhos maiores até vinte e quatro anos podem ser considerados dependentes se
comprovado que cursaram estabelecimento de ensino superior ou de ensino médio no
ano-calendário.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Comprovados, de forma hábil e idônea, os valores pagos a título de despesa com
instrução, restabelece-se o valor correspondente na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus dependentes, por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Deve ser mantida a glosa das despesas médicas declaradas quando houver necessidade
de elementos adicionais para a formação da convicção de sua ocorrência, além dos
recibos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002138/2008-20

57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do julgado:
Dedução de despesas médicas.
Sobre a glosa de despesas médicas necessário se faz transcrever a legislação que trata do
assunto, na espécie o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Pertinente também, ao caso, é recorrer-se aos ditames do art. 73 do RIR/ 1999, que dá
embasamento para a autoridade lançadora exigir elementos adicionais que possibilitem
a convicção da ocorrência do gasto, principalmente, quando se detecta a existência de
despesas com valores exagerados.
No presente caso, o contribuinte sequer apresentou à autoridade fiscal os comprovantes
originais e cópias das despesas médicas pleiteadas em sua DAA/2006, o que impediu
àquela autoridade de formar qualquer convicção sobre a regularidade ou não das
despesas pleiteadas, o que agora é analisado com a apresentação dos recibos na fase de
julgamento.
(...)
Já os recibos relativos aos prestadores de serviços Flávia G Mello, fisioterapeuta (R$
10.000,00), Ludmilla Hadad Carneiro, dentista (R$ 3.000,00) e Eloi Romildo Carneiro,
dentista (R$ 5.100,00) apresentados nesta fase de julgamento não foram suficientes para
a formação da convicção do julgador sobre a regularidade da dedução pleiteada, pelo
que retornaram os autos em diligência fiscal, à vista do fato destacado no Despacho de
fls. 42, de serem os valores das despesas médicas informadas exageradas em relação aos
rendimentos declarados, levando-se em conta ainda o disposto no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, o qual determina que “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente a sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias”.
Em atendimento à diligência solicitada, a autoridade fiscal solicitou ao contribuinte a
apresentação de documentação hábil que comprovasse a efetividade dos serviços
prestados e de seus pagamentos.
E os documentos que poderiam fazer tal prova seriam, por exemplo, extratos bancários
contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e valores, ou
pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos, ou mesmo exames e
radiografias, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002138/2008-20

restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de
comprovação.
Sobre a matéria destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão cuja ementa abaixo se
transcreve:
IRPF – GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS – À luz do art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o
pagamento não foram comprovados. (Acórdão no 102-48.510, da 2a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, Data da Sessão 23/05/07, Relator Leonardo Henrique M. de
Oliveira. Negado provimento ao recurso por maioria de votos).
A resposta do contribuinte à diligência efetuada não foi suficiente para a formação da
convicção deste julgador sobre a regularidade da dedução pleiteada referente aos
serviços prestados por Ludmilla Haddad Carneiro, no valor de R$ 3.000,00, não tendo
sido apresentados, no caso, elementos adicionais para a comprovação da ocorrência das
despesas efetuadas, apenas simples declaração unilateral reafirmando o contido nos
recibos, com a informação de que os pagamentos teriam sido realizados em moeda
corrente (fls. 51), e o orçamento dos serviços (fls. 63/64), devendo assim ser mantida a
glosa.
Da mesma forma, com relação às despesas com a fisioterapeuta Flávia G Mello, os
documentos apresentados, quais sejam, recibos de fls. 16/21, a declaração firmada pela
profissional de fls. 49, a DAA/2006 da prestadora dos serviços, constando o
recebimento de rendimentos de pessoas físicas e as cópias das prescrições de
fisioterapia emitidos pelo ortopedista Heraldo Senne de Arruda (fls. 56/62), não
permitem o convencimento da execução dos serviços, devendo ser mantida a glosa da
dedução correspondente, de R$ 10.000,00.
Seriam necessários, no caso, cópias de exames que comprovassem a necessidade do
tratamento ou a comprovação do efetivo pagamento das alegadas despesas.

(...)
No presente caso verifica-se que Eloi Romildo Carneiro é irmão do defendente. Por
óbvio, um irmão pode prestar serviços a outro, mas, da mesma forma que se exige em
relação aos outros profissionais, deve fazer prova do efetivo pagamento, tal como
solicitado no Termo de Intimação IRPF/2006, às fls. 43/44.
O contribuinte não provou que tenha suportado pessoalmente o ônus de transferir
efetivamente os numerários indicados (não juntou cópias de eventuais cheques
nominativos compensados pelo banco, nem extratos bancários, para provar que tenha
havido saques ou compensação de cheques nos valores e em datas correspondentes ou
próximas das datas dos supostos pagamentos).
É pertinente destacar que simples declarações unilaterais reafirmando o contido nos
recibos não são suficientes para a formação da convicção sobre a regularidade das
deduções pleiteadas.
Tampouco ter o profissional informado em sua Declaração de Ajuste Anual ter recebido
importâncias de valor igual ao superior aos recibos fornecidos confirma o efetivo
pagamento, visto que na declaração não são identificadas nominalmente as pessoas
físicas das quais recebeu os rendimentos. Ainda, quanto a Relação de Recebimentos de
Honorários firmada por Eloi Romildo Carneiro, trata-se apenas de uma listagem, não
sendo possível fazer qualquer vinculação com o livro Caixa do profissional.
Cabe salientar, por fim, que ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a
posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o
contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
(g.n.)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.718 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.002138/2008-20

Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital